Tribunal: TJES
Processo: 0009359-38.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009359-38.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO DA CRUZ RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009359-38.2017.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ELIAS MINASSA JUNIOR - ES8046

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI 11.340/2006.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

MÉRITO. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que, de relevante, há somente elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial. Como cediço, não é possível lastrear uma condenação com base apenas em elementos exclusivos do inquérito policial, não confirmados ao crivo do contraditório.

2.
Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

3. Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009359-38.2017.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ELIAS MINASSA JUNIOR - ES8046

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus (id. 6884901, pp. 233/236), por meio da qual o réu/apelado JOÃO DA CRUZ RODRIGUES OLIVEIRA foi absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo

a quo

(pp. 245/250), sustentando que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que, no dia 11/11/2017, por volta de 00:50, na Estrada de Barra Nova, Zona Rural, em São Mateus, o réu agrediu fisicamente sua companheira, Nilzete Andrade Anselmet, causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que, na data dos fatos, João chegou em casa alcoolizado, mandando que a vítima esquentasse a comida. Após negar o pedido, iniciou-se uma discussão. Ato contínuo, o réu empurrou a companheira, que caiu com o ombro no chão.

De acordo com a peça acusatória, a briga cessou após a intervenção de Elisangela de Castilhos Neves, que acionou a Polícia.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar o réu.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 37/40) e no Diagnóstico de Atendimento (p. 27).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna inviável a condenação.

Na fase investigativa, a vítima foi ouvida, oportunidade em que declarou que o réu
“partiu para cima dela e começou a agredi-la; Que JOÃO deu-lhe um empurrão vindo a declarante cair batendo com o ombro no chão, causando hematoma; Que foi sua amiga Elisangela quem separou a briga”
(p. 13).

O réu, também na fase policial, declarou que somente se manifestaria em juízo.

Nada obstante, em juízo, vítima e réu não foram encontrados, razão pela qual não prestaram depoimentos ao crivo do contraditório. A testemunha que, supostamente, presenciou os fatos, também não foi encontrada para ser inquirida em juízo.

Ademais, os policiais que diligenciaram na lavratura da ocorrência disseram não se recordar se a vítima apresentava lesões no corpo.

Com efeito, de relevante há somente elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial. Apesar de haver um laudo médico atestando “trauma em ombro e antebraço D”, este não é suficiente, por si só, para identificar ter sido o réu o causador da lesão. Destarte, como cediço, não é possível lastrear uma condenação com base apenas em elementos exclusivos do inquérito policial, não confirmados ao crivo do contraditório.

Nesse diapasão, vislumbro que a narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada.

Diante do exposto, reputo acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.